Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-30.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002303-30.2017.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO ITALO MOREIRA DA COSTA, MARCILENE DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS QUANTO A PRÁTICA DELITIVA DO ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARCIAL PROVIMENTO.
1)
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELADOS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS
DO ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADOS OS VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
2)
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
2.1)
PENA DEFINITIVA DO ACUSADO MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA QUANTIFICADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA APÓS A APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
2.2)
PENA DEFINITIVA DA RÉ MARCILENE DOS SANTOS COSTA QUANTIFICADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO CUMPRIDO.
3)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS COMO INSURSOS NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E, DE OFÍCIO, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que absolveu os acusados Márcio Ítalo Moreira da Costa e Marcilene dos Santos Costa, da prática delitiva prevista no art. 33, caput, e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença guerreada, argumentando que a autoria e materialidade dos ilícitos restaram devidamente demonstradas nos autos, tornando impositiva a condenação dos réus.

Em contrarrazões, os apelados, assistidos pela Defensoria Pública, demandam pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, reformando-se a sentença guerreada para condenar os apelados tão somente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 30 de março do ano de 2017, por volta das 23h, em um imóvel residencial, localizado na Rua Nilson Chaves, Bairro Santa Rosa, os acusados MARCIO ITALO MOREIRA DA COSTA e MARCILENE DOS SANTOS COSTA foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Tática (CIA ROTAM), em razão de estarem em posse de 11 (onze) petecas, contendo a substância entorpecente conhecida como "cocaína", 01 (um) tablete e 01 (uma) embalagem em pedaço de papel laminado, ambos contendo a substância entorpecente conhecida como "maconha", com fins comerciais.

Descreve que, no dia e hora supramencionados, a referida guarnição, comandada pelo Sargento Ronaldo Cezar Cordeiro dos Santos e composta pelo

Soldado Wanderley Campos, Cabo Cordeiro e Cabo Edmar Vieira, durante atividade de rotina, estava se deslocando, em missão, para o município de Curuçá, ocasião em que, quando passavam pelo município de Benevides, foi acionada por populares, os quais informaram que, às proximidades, mais precisamente na Rua Nilson Chaves, do Bairro Santa Rosa, em uma residência de alvenaria, na cor rosa, havia um casal que estava preparando droga para fins comerciais.

Deste modo, dirigiu-se a guarnição ao endereço informado, a fim de averiguar o que lhes havia sido denunciado, tendo sido o referido imóvel cercado e constatada a veracidade da informação, de modo que os policiais anunciaram a abordagem, ocasião em que a acusada Marcilene tentou se evadir do local, porta dos fundos, bem como tentou se desfazer de certa quantidade de droga, no entanto, a guarnição conseguiu detê-la e apreender a substância entorpecente.

Outrossim, o acusado Marcio foi preso no interior do imóvel, sendo constatado que este era de sua propriedade, sendo ainda encontrado, além de outras porções de droga, um alvará de Soltura pertencente ao mesmo.

A acusada Marcilene, em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, alegando que apenas 09 (nove) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "cocaína" lhe pertenciam, as quais estava vendendo pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), bem como que as demais drogas apreendidas pertenciam ao acusado Marcio, o qual também estava comercializando drogas no local, sendo o imóvel de propriedade deste, informando, ainda que já fora presa em situações anteriores pela prática do mesmo crime.

Por sua vez, o acusado Márcio, em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, no entanto, alegou que as substâncias entorpecentes pertenciam à acusada Marcilene, tendo ela trazido para sua residência a fim de revender, informando, ainda, que já fora preso, no dia 23 de março de 2017, pela prática do crime de roubo qualificado.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes do no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, todavia, após a regular instrução do feito, os apelantes foram absolvidos, tendo por fundamento a insuficiência de provas necessárias a condenação.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, pugnando, em suma, pela reforma da sentença e consequente condenação dos réus, ante ao fato acervo probatório atestando a materialidade e autoria do crime imputado aos apelados.

Assiste razão parcial ao recorrente.

De início, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como do laudo toxicológico nº 2017.01.000768-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 11 (onze) petecas confeccionadas em pedaços de plástico verde, contendo em seus interiores substância pastosa, pesando no total 9,70 g; 01 (um) tablete envolto em plástico contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 15,50 g e; 01 (uma) embalagem em pedaço de papel laminado contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 1,50 g, tratando-se das substâncias vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”.

Na mesma toada, a autoria delitiva foi suficientemente demonstra no curso da instrução, em especial, pelo depoimento dos policiais militares Ronaldo Cezar Cordeiro dos Santos e Wanderley Campos de Oliveira, colhidos na fase extrajudicial e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorridas em 20.07.2017, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE.

Em juízo, o Policial Militar Ronaldo Cezar Cordeiro dos Santos narrou com detalhes a ação delitiva, destacando que:

“(...) que reconhece os acusados como autores do crime em comento; que estava na viatura a caminho de Curuçá, quando à altura de Benevides, populares os pararam e informara que um casal estava comercializando drogas, na rua Nilson Chaves, nesse município; que ao chegarem na casa, a acusada Marcilene tentou empreender fuga e se desfazer das drogas, todavia, sem sucesso, foi encontrada certa quantidade de drogas com a acusada, como na residência onde estavam os denunciados; que na ocasião, Marcilene e Márcio acusavam um ao outro a respeito de quem pertenciam as drogas abordadas; que foram encontradas além das drogas, embalagens plásticas no local; que não houve resistência à abordagem policial. (...)”

Na mesma audiência, foi colhido o testemunho do Policial Wanderley Campos de Oliveira, corroborando o fato criminoso imputado aos réus ao afirmar que:

“(...) que se recorda de ter efetuado a prisão dos dois acusados; que estava junto com seu batalhão indo buscar

armamento em Curuçá; que no meio do caminho, populares os e indicaram o local onde um casal estava traficando drogas; que ao chegar na residência apontada pelos avistaram a acusada empreendendo fuga, de forma a tentar se desfazer das drogas, sem sucesso, a acusada foi apreendida, junto com a droga; que o acusado em momento algum saiu da casa; que na posse do acusado não foi encontrada droga; que foi encontrada droga na posse da acusada, onde a mesma estava tentando se desfazer das drogas. (...)”

Demais disso, em seus interrogatórios realizados em audiência de instrução e julgamento, os acusados, a todo custo, tentaram afastar de si a propriedade e a destinação à mercancia do material entorpecente apreendido, tendo um imputado ao outro a autoria do delito, elemento que apenas reforça a prova da autoria dos corréus. Senão vejamos:

Em seu interrogatório Marcilene dos Santos Costa declarou que as drogas pertenciam ao corréu Márcio Ítalo, testemunhado que:

“(...) que vendia roupas íntimas e recebia ajuda financeira de homens mais velhos com quem se envolvia, contou que as acusações feitas sobre si são falsas. Relatou que no dia dos fatos um dos homens com quem mantinha um caso teria lhe chamado para sair e lhe deu dinheiro para comprar drogas para usarem juntos, ela relatou que foi à casa do acusado MARCIO ITALO comprar drogas quando percebeu os policiais chegando àquela residência, neste momento a acusada correu para os fundos da casa com medo e o acusado ITALO correu pelo lado da casa, a acusada contou que foi pega por um dos policiais e levada para dentro da casa. (...)”

Sobre os fatos, o acusado Márcio Ítalo Moreira da Costa, ao seu turno, negou a autoria delitiva, e que os entorpecentes pertenciam a Marcilene dos Santos Costa, aduzindo que:

“(...) que antes do fato trabalhava como ajudante de pedreiro, que as acusações feitas sobre si são falsas e que as drogas encontradas pertenciam à acusada MARCILENE, contou que estava preparando seu jantar quando a acusada chegou em sua casa para lhe oferecer a droga, e que nem chegou a ver a droga. Contou que a acusada MARCILENE estava fora da casa e que nem chegou a ver os policiais chegando ao local, no entanto viu a denunciada correndo para os fundos da casa, relatou que as drogas estavam em um pote e que só viu as drogas quando os policiais mostraram. (...)”

Constata-se, portanto, que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, imputada aos recorridos, restou suficientemente demonstrada através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos réus, os quais constituem meio probante
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos
, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, dessa forma, a condenação dos acusados pelo referido ilícito
. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De outra banda, é consabido que, para a perfeita configuração do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
,
além do
animus associativo
por parte dos envolvidos
,
requisitos cumulativos que não se apresentaram de forma indubitável

in casu
,
sobretudo, por não ter restado claro nos autos a função de cada um na eventual associação criminosa, tampouco se os mesmos se uniam habitualmente para a prática delitiva, sendo certo que os indícios colhidos dão conta de um concurso esporádico entre os acusados, não restando cristalina a associação para a prática da traficância.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
REQUISTIOS PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO CRMIE DE TRÁFICO DE DROGAS PREENCHIDOS. PENAS E REGIME INICIAL FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

2. Na espécie, é impositiva a absolvição do paciente e do corréu quanto ao crime de associação para o tráfico, na medida em que as suas condenações basearam-se no simples fato de eles estarem comercializando entorpecentes em local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, sem o apontamento de circunstâncias concretas indicativas de vínculo estável e permanente entre si ou com integrantes da apontada organização criminosa. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a simples aferição de que as instâncias ordinárias não apresentaram motivação concreta para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo não demanda reexame probatório. Precedentes.

3. Mantidas as absolvições do paciente e do corréu pelo crime de associação para o tráfico, fica mantido o redutor no crime de tráfico de drogas e o consequente ajuste nas penas, tal como consta da decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.745/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Com efeito,
certo de que não se depreendem dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35 da Lei de Drogas, deve ser mantida a sentença recorrida quanto a absolvição dos acusados, não havendo razões para sua reforma nesse ponto.

Em razão do exposto,
IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA E MARCILENE DOS SANTOS COSTA, COMO INCURSO NA PRÁTICA DELITIVA DESCRITA NO ART. 33 DA LEI Nº.: 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena dos apelados, constato que todos os vetores descritos no art. 59 do CPB,
in casu
, são neutros ou ínsitos ao tipo penal, todavia, a teor do disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, verifico que a natureza e quantidade do material entorpecente pesam em desfavor dos réus, motivos pelos quais, tem-se como proporcional e razoável, a fixação da pena base acima do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
para ambos os réus, nos moldes da Súmula n. 23 do TJE/Pa.

Na segunda etapa, em relação ao acusado MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA, não se verifica a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por derradeiro, na última fase, ausentes causas de aumento de pena, deve ser reconhecida em benefício do referido réu a
minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
[1]
, em sua fração máxima, ante a ausência de moduladoras, restando sua reprimenda definitiva quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa.

Em atenção ao quantum da pena, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda do réu no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 03.07.2017 e a data atual, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.

Quanto a ré MARCILENE DOS SANTOS COSTA, ausentes circunstâncias atenuantes, incide sobre a pena base estabelecida a agravante da reincidência, considerando que a recorrida possui condenação nos autos da ação penal nº. 0004528-85.2012.8.14.0133, com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nestes autos, razão pela qual, acresço um ano de reclusão à pena inicial e mais 100 (cem) dias-multa, restando a pena definitiva da acusada quantificada em
07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa
, ante a inexistência de elementos a serem considerados na fase derradeira.

Oportuno ressaltar, que em razão da reincidência da apelada, mostra-se inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, por não ter a ré cumprido requisito subjetivo referente a primariedade.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado em desfavor da acusada, bem como por ser ela reincidente, deve ser estabelecido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, com a pena pecuniária fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, em atenção ao
quantum
definitivo de pena da recorrida, descabe a substituição da pena por restritivas de direitos, tampouco é aplicável a
sursis
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença absolutória recorrida, condenando os acusados, MÁRCIO ÍTALO MOREIRA DA COSTA e MARCILENE DOS SANTOS COSTA, como incursos na prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, cominando, ao
primeiro,
à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa, a qual declaro,
DE OFÍCIO
, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja a interposição de recurso.

Em relação a
segunda ré,
fica cominada a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 22/05/2024